Tribunal: STF
Processo: AI 526151
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Decisão com dupla
   fundamentação suficiente. Impugnação de um só dos fundamentos.
   Agravo regimental não conhecido. É inadmissível o agravo
   regimental, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
   fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.